Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709103-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FICHTNER, FICHTNER, MANNHEIMER, HORTA E PEREZ ADVOCACIA E CONSULTORIA, FICHTNER E MANNHEIMER ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID no 27833779, as recorrentes informam a alteração da denominação social das sociedades, consoante documentos juntados no ID no 26977025, pugnando pela retificação da autuação. Promova a Secretaria a atualização do cadastro dos autos, para constar como recorrentes MANNHEIMER, PEREZ E LYRA ADVOGADOS e MANNHEIMER E PEREZ ADVOGADOS. Após, cumpra-se a decisão de ID no 27625127, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007